Tribunal: TJSP
Processo: 2092985-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o caso da recorrente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092985-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
LUCIA DE ALMEIDA CAMARGO (HERDEIRO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092985-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19.942
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2092985-56.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1004135-49.2019.8.26.0268
Comarca: Itapecerica da Serra (2a Vara Judicial)
Agravante: Lucia de Almeida Camargo
Agravado: O Juízo
Juíza: Letícia Antunes Tavares
Voto n. 19.942
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Gratuidade da
Justiça Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não
há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a
concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a
insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que
é o caso da recorrente Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por João Batista
de Camargo, da decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 23, que indeferiu o
benefício da gratuidade da justiça pretendido pela coautora Lúcia, deferindo-
o apenas à coautora Juliana.
Sustenta a agravante que a declaração de hipossuficiência
de fls. 09 dos autos originais faz prova de sua impossibilidade de arcar com as
custas do processo, sobretudo agora com o advento da pandemia do
coronavirus, sendo a recorrente simples dona do lar que vivia às custas do
salário de seu então marido e, hoje em dia, de sua filha Juliana.
Pleiteia a concessão do efeito ativo e a reforma da
decisão para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092985-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19.942
3
Deferido
o
efeito
suspensivo,
foram
os
autos
encaminhados ao julgamento virtual.
É o Relatório.
A Constituição Federal determina que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos (art. 5o, inciso LXXIV).
O
Supremo
Tribunal
Federal
ao
apreciar
a
constitucionalidade do revogado art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50, decidiu que:
"a atual Constituição, em seu artigo 5o, LXXIV, inclui, entre os direitos e
garantias fundamentais, o da assistência jurídica integral e gratuita pelo
Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos. - Portanto, em face
desse texto, não pode o Estado eximir-se desse dever desde que o interessado
comprove a insuficiência de recursos, mas isso não impede que ele, por lei, e
visando a facilitar o amplo acesso ao Poder Judiciário que é também direito
fundamental (art. 5o, XXXV, da Carta Magna), conceda assistência judiciária
gratuita - que, aliás, é menos ampla do que a assistência jurídica integral -
mediante a presunção "iuris tantum" de pobreza decorrente da afirmação da
parte de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família" (RE
204305, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em
05/05/1998, DJ 19-06-1998 PP-00020 EMENT VOL-01915-02 PP-00341).
No vigente CPC/2015 assiste à pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios, direito à gratuidade da
justiça, em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou na redução
percentual de despesas processuais (art. 98), presumindo-se verdadeira a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092985-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19.942
4
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art.
99, § 3o), podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo antes,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais
(art. 99, § 2o).
No caso, respeitada a convicção da I. Magistrada de
origem, não há nos autos evidências que afastem a presunção de que a
agravante possua condições de arcar com as despesas do presente processo,
sem incorrer em prejuízo ao próprio sustento ou de sua família, tanto é que se
qualifica na inicial como dona de casa, informando que era sustentada pelo
marido, o qual não deixou bens móveis ou imóveis de valor econômico
expressivo pois, de acordo com as declarações iniciais, os bens o monte mor é
composto apenas por eventuais valores depositados em conta corrente.
Ademais, nos termos do § 4o do art. 99 do CPC/2015, o
fato de se fazer representar por advogado particular não impede a concessão
de gratuidade da justiça.
Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não
há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da
gratuidade da justiça, mas, como se disse, tão-somente a insuficiência de
recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o caso da recorrente.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento para deferir-se à agravante o benefício da gratuidade da justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica